Tribunal: TJDFT
Processo: 0732096-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos constituem o prejuízo efetivamente sofrido, o que o lesado deixou de lucrar. Por sua vez, os lucros cessantes necessitam da comprovação efetiva de sua ocorrência (artigo 403, do Código Civil).
2. No caso concreto, as partes celebraram junto com a Caixa Econômica Federal (credora fiduciária) “Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações”. O contrato prevê que a autora possui a obrigação, durante a construção, de arcar com os encargos mensais que serão pagos mediante débito em conta. Se a obra atrasar além do prazo de tolerância, o contrato exonera a autora dos pagamentos, que passam a ser de responsabilidade da ré construtora. 2.1. A autora não logrou demonstrar o pagamento dos encargos previstos no contrato durante o período de atraso na entrega da obra, portanto, a improcedência do pedido para que a construtora ré seja condenada a lhe pagar as parcelas do financiamento durante aludido período é medida que se impõe.
3. Os meros aborrecimentos causados por eventual descumprimento contratual não caracterizam situação que, por si só, importe ofensa a direito de personalidade. 3.1. Na hipótese, não se pode extrair qualquer circunstância excepcional, constrangedora ou vexatória suportada pela autora apta a ensejar o dano moral indenizável.
4. Recurso conhecido e não provido.